Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.
I – É admitido ao autor postular, em ação autônoma, a exibição de documentos pertinentes ao negócio jurídico celebrado com o réu, nos termos dos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC.
II – O Banco-réu foi vencido na demanda, portanto, aplica-se o princípio da sucumbência, e não da causalidade.
III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Mantida a r. sentença.
IV – Apelação desprovida.